Tribunal: TCU
Processo: 024.247/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que conheceu e considerou parcialmente procedente denúncia acerca de possíveis falhas de natureza operacional em práticas judiciais ocorridas no Comitê de Administração da Assessoria Jurídica Regional do embargante em São Paulo/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra o Acórdão 3119/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu e considerou parcialmente procedente denúncia acerca de possíveis falhas de natureza operacional em práticas judiciais ocorridas no Comitê de Administração da Assessoria Jurídica Regional do Banco do Brasil em São Paulo/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.